Tribunal: TJMT
Processo: 1010565-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1010565-28.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JAIR DEMÉTRIO
AGRAVADO: SICREDI FUNDOS GARANTIDORES - SFG
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAIR DEMÉTRIO, contra decisão proferida em cumprimento de sentença, consistente na aplicação de multa de 10% e honorários advocatícios em 10% do valor do débito, com determinação de penhora online via BACENJUD, sem a intimação do agravante, conforme estabelece o artigo 523 do CPC.
O agravante relata que é réu na Ação de Cobrança proposta pela instituição financeira agravada, cuja ação, foi julgada procedente e atualmente, após o trânsito em julgado da ação em 21/11/2019, encontra-se na fase de execução; menciona que nunca foi intimado via DJE/MT nos termos do artigo 523 do CPC, para proceder ao pagamento do débito no prazo de 15 dias e foi surpreendido com a decisão proferida pelo Juízo “a quo” para se “manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei”.
Narra que opôs embargos de declaração, para que fosse devolvido o prazo com a devida intimação nos termos do artigo 523 do CPC, contudo, a MMa. Juíza da causa negou o seu pedido e vem procedendo a atos executórios como atualização de débito e BACENJUD em suas contas bancarias; pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do recurso, para que seja devidamente intimado nos termos do artigo 523 do CPC e possa impugnar os atos executórios do presente processo de execução, garantindo assim o seu direito ao contraditório e ampla defesa (id 42807483).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
No cotejo dos autos, o agravado deu início ao cumprimento de sentença e requereu a intimação do agravante para pagar a quantia de R$ 1.376.653,18 (um milhão, trezentos e setenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e três reais, e dezoito centavos) no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência de multa de 10% sobre o montante executado; em caso de não pagamento, requereu a realização da penhora online via BACEN-JUD.
Conclusos os autos, a MMa. Juíza da causa determinou:
“Com o trânsito em julgado, certifique-se sobre pagamento voluntário nos termos do artigo 523 do CPC. Em caso positivo diga o autor.
Ao contrário, Converto a ação em Execução de Sentença e aplico a multa de dez por cento e fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do débito.
Caso em que, proceda-se penhora em bens que o autor indicar, caso seja penhora no bacenjud, remeta-se o feito ao contador para apurar o valor exato da condenação, com as verbas acima fixadas e conclusos para efetivar o ato.
Havendo apresentação de impugnação da execução de sentença, certifique-se a tempestividade. Em caso de alegação unicamente, de excesso de execução, certifique-se sobre apresentação de planilha devida com a especificação do valor que entende devido, pois em caso negativo será liminarmente rejeitada.”
Em seguida, foi certificado: “Certifico e dou fé que decorreu o prazo para o pagamento voluntário da condenação no dia 12/12/2019, sem sua efetivação. Certifico, ainda que, nesta data, em cumprimento ao despacho de id.27639448 procedi a conversão da classe processual destes autos, passando de Ação de Cobrança para Cumprimento de Sentença.” Por consequência, o feito foi remetido à Contadoria
Na data de 20.02.2020, foi determinada a penhora online e o agravante opôs embargos de declaração, que foi rejeitado.
De fato, após iniciado o cumprimento de sentença pelo ora agravado, a MMa. Juíza da causa determinou que, diante do trânsito em julgado, certificasse sobre o pagamento voluntário nos termos do artigo 523 do CPC.
Desta feita, o artigo 523, caput do CPC estabelece que: “No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.”
Embora conste no comando judicial a determinação de intimação do ora agravante para efetuar o pagamento voluntário do débito, em consulta aos autos de origem, até o momento, não há evidência de intimação do executado para o cumprimento de tal determinação.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da presença dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único do CPC, defiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões.
Cuiabá, 20 de maio de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora